Tribunal: TJDFT
Processo: 0720942-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Execução penal. Interesse recursal. Supressão de instância.
Não se conhece de agravo quando o agravante carece de interesse recursal quanto a uns pedidos – os provimentos que se pedem foram deferidos pelo juiz de origem - e as outras matérias deduzidas não foram examinadas na origem. Do contrário, haveria supressão de instância. Agravo não conhecido.